Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. REMESSA DO PROCESSO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPECILHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTINUIDADE. Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Assim, a prevenção deve ser verificada considerando não apenas o processo no qual foi interposto o recurso, mas também aqueles distribuídos por dependência. Deve ser conhecido o recurso que retrata com clareza a insurgência da agravante e ataca de forma específica os termos da decisão recorrida. A compensação, sobretudo porque não preenchidos seus requisitos na fase de conhecimento, pode vir a ser alegada no cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, VII, do Código de Processo Civil. O crédito que a executada possui frente à exequente é certo, líquido e exigível, tanto que é objeto de cumprimento provisório de sentença, uma vez que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Não é adequada e razoável a imediata extinção do cumprimento de sentença de origem, como pretende a executada, uma vez que o seu crédito, apesar de provisoriamente certo, líquido e exigível, pode vir a ser desconstituído. Diante da possibilidade de a sentença que constituiu o crédito da executada vir a ser reformada, quando do julgamento dos recursos extraordinários pendentes de decisão, deve o cumprimento de sentença ser suspenso, até o trânsito em julgado. É contraditório determinar que a executada pague à exequente o valor de R$694.150,49, sendo que, por decisão judicial confirmada em segunda instância, ela é credora de quase setenta vezes este valor. O processamento e eventual concessão da recuperação judicial da exequente não interferem na conclusão adotada, uma vez que a ocasional diminuição do crédito que a executada possui, em razão da compensação, apenas justificaria a retificação do valor perante o Juízo da recuperação. Não se trata de burla à recuperação judicial, mas, sim, de adequação do crédito efetivamente devido, a ser inscrito no rol de credores naquele procedimento; mormente porque os créditos de ambas as partes decorrem das relações contratuais que mantiveram, de modo que a eventual aplicação da compensação apenas possibilitará definir, ao final, quem é credor de quem e qual o montante devido. A suspensão não alcança o valor dos honorários sucumbenciais, porquanto são de titularidade dos patronos e não são objeto de compensação.